Tribunal: TJBA
Processo: 8036188-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036188-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO APENAS PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso em face da decisão que concedeu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF, para suspender a cobrança do valor de R$ 813,79 (oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos) referente a crédito de IPTU do exercício de 2021. 2. O agravante alegou ausência de risco de dano grave, descumprimento da regra de transição fixada no Tema 1.184 do STF e violação à autonomia municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada apenas suspende o curso da Execução Fiscal sem extingui-la ou adentrar ao mérito da cobrança, configurando medida provisória fundada em cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo à execução fiscal de valor irrisório é cabível quando não demonstrada a localização de bens penhoráveis por se revelar desproporcional e contrária aos princípios da eficiência e da razoabilidade. 2. A suspensão cautelar da execução fiscal não viola a autonomia do ente federado quando fundada no poder geral de cautela e autorizada pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8036188-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.